Tribunal: TJDFT
Processo: 0736882-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TEORIA DA DUTY TO MITIGATE THE LOSS NA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO E MÁ-FÉ DA PRESTADORA DO SERVIÇO EDUCACIONAL. AFASTAMENTO.
1. A aplicação da teoria Duty to mitigate the loss como consectário do princípio da boa-fé objetiva tem seu campo de atuação delineado à comprovação de que o credor deixou de praticar qualquer ato no sentido de mitigar suas perdas, em indiscutível abuso de direito. Não se verifica o excesso ou abuso por parte da apelante em aguardar razoável lapso temporal para o ajuizamento da demanda, especialmente porque hígido o seu direito de crédito e pela ausência de prova de que, com o seu comportamento, promoveu atitude abusiva em induzir na parte devedora a expectativa de que a dívida não seria mais cobrada.
2. Negou-se provimento ao recurso.